Tribunal: TJDFT
Processo: 0729601-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM VOO PRÓXIMO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela companhia aérea requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que o transporte aéreo obedece a vários fatores como as condições climáticas, a organização da malha aérea, as condições dos aeroportos, dentre outros, e que o cancelamento do voo, no caso concreto, deu-se em razão de força maior. Sustenta que a parte recorrida não sofreu nenhum prejuízo moral. Aduz que não há evidência dos prejuízos suportados pelo recorrido. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, que o valor da indenização seja reduzido.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil da companhia aérea recorrente que justifique sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, ainda, se há fatos que autorizam a redução do valor fixado pelo Juízo de origem.
III.RAZÕES DE DECIDIR
4. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a parte recorrente é prestadora de serviços, cujo destinatário final é o consumidor recorrido, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
6. Na hipótese dos autos, constata-se que a parte recorrida contratou um voo programado para o trecho de Brasília/DF a Congonhas/SP, com previsão inicial de chegada às 07h10. No entanto, aduz que, em face da ocorrência de overbooking, teve que embarcar em outro voo com horário de chegada às 11h30.
7. De fato, pelos documentos acostados aos autos, verifica-se que houve a troca do voo originalmente contratado pelo recorrido, ocasionando atraso em seu destino final de mais de 04 horas. Não obstante a ausência de elementos probatórios suficientes para esclarecer os motivos da troca do voo, a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a inocorrência da prática de overbooking, que a ela competia (artigo 6o, VIII, do CDC).
8. Por outro lado, independente da ocorrência de overbooking, o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1878695. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, deve ser exigida a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, que se configura com o grande atraso, perda de compromisso, ausência de suporte material, ausência de informações claras ou ausência de melhores alternativas por parte da empresa aérea, o que não foi comprovado no processo. Precedente: REsp n. 1.584.465/MG.
9. Nesse trilhar, extrai-se do caso em análise que, embora não haja dúvidas acerca dos descumprimento contratual por parte da empresa recorrente, havendo falhas na prestação de serviço da companhia aérea, estas não foram ao ponto de atingir direitos da personalidade da parte recorrida, não tendo sido demonstrado transtorno suficiente a configurar dano moral, porquanto os fatos narrados, ainda que tenha resultado em aborrecimento para o recorrido, não o impossibilitou de fazer a viagem programada, tendo sido realocado em outro voo próximo, com atraso de apenas 04 horas. O desgaste experimentado pelo recorrido não é apto a configurar lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa dor, vexame, humilhação, constrangimentos e outros sentimentos negativos.
10. Desse modo, ainda que incontestes os aborrecimentos e desgastes experimentados pela parte requerente, não se extrai do quadro fático abalos extrapatrimoniais merecedores de compensação, não restando demonstrada, portanto, a violação aos direitos de personalidade, razão pela qual merece reparo a sentença a fim de afastar a condenação da recorrente, em razão da inocorrência de danos morais.
IV.DISPOSITIVO
11. Recurso provido para reformar a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que não restaram configurados danos morais na hipótese.
12.Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts.2o, 3o, 6o, inc. VIII, 14, § 3o, inc. I e II.
Jurisprudências relevantes citada: TJDFT, Acórdão 1878695, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 17.06.2024;
STJ, REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.11.2018.